Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TRIBUTOS. VEÍCULO ROUBADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenizatória de danos morais. Recurso do primeiro réu visando a reforma da sentença quanto ao período de isenção tributária e aos danos morais.
2 – Incidência de tributação. Comunicação de roubo. Na forma do art. 1o, §10, da Lei Federal n. 7.431/1985, com a redação dada pela Lei local n. 5.593/2015, “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16.”. Assim, é obrigatória a suspensão do imposto sobre a propriedade de veículo automotor objeto de roubo, desde que comunicada a ocorrência policial com o boletim respectivo, até a data de recuperação do veículo. Conforme boletim de ocorrência de ID. 32616737, o carro da autora foi roubado em 01/08/2016 e, conforme documentos de ID. 32616742/32616764 - Pág. 3 o veículo foi recuperado em 15/01/2019, razão pela qual esta data deve ser considerada para isenção do IPVA, por se tratar da data de recuperação do veículo. Ainda que o veículo apenas tenha sido restituído à autora em 17/05/2020 (ID. 32616773), é de se ressaltar que o dispositivo legal que concede isenção tributária deve ser interpretado restritivamente, consoante dispõe o artigo 111, inciso II do CTN.
3 – IPVA. Fato gerador. Na forma do art. 4o, inciso II, alínea “a” do Decreto 34.024/2012, “Ocorre o fato gerador do imposto, tratando-se de veículo usado licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano;”. Tendo em vista que o veículo da autora foi recuperado no dia 15/01/2019, após a ocorrência do fato gerador do imposto relativo ao ano de 2019, a parte autora não pode ser responsabilizada pelo seu pagamento. Quanto ao IPVA relativo ao ano de 2020, é legítima a sua cobrança em face da autora. A demora na restituição do veículo não pode ser imputada à administração pública, uma vez que a autora realizou pedido de restituição em 07/04/2020, conforme demonstra o documento de ID. 32616746, e o bem foi efetivamente ressarcido em 27/05/2020 (ID. 32616773), pouco mais de um mês após a solicitação.
4 – Danos morais. Inscrição indevida em dívida ativa. É cabível indenização por danos morais em razão da inscrição indevida em dívida ativa, independentemente de demonstração de dano. Restou demonstrado que a autora foi inscrita indevidamente por débitos de IPVA na dívida ativa, relativos ao ano de 2019, de forma que é cabível a reparação por danos morais.
5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e em dívida ativa, há registro de valores entre R$3.000,00 (Acórdão 1356516, 07093051520218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e R$5.000,00(Acórdão 1334246, 07049778820208070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), média de R$4.000,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, o valor da inscrição, e a existência de outras anotações na dívida ativa em nome da autora, por débitos relativos ao IPVA de outro veículo, nos anos de 2019 e 2020 (ID. 32616782), para entender que a indenização fixada na origem, R$3.000,00 é adequada às peculiaridades do caso e não merece redução. Sentença que se reforma apenas para o fim de declarar inexistente apenas o IPVA do ano de 2019, mantidos os demais termos.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L